Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. DANO MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e os Autores como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Houve comprovação de falha na prestação do serviço, uma vez que, entre o horário do voo de conexão perdido e a decolagem do voo no qual o passageiro foi reacomodado, decorreram mais de 8 (oito) horas, sem que a companhia aérea tenha prestado a assistência devida, imposta pelo art. 741 do Código Civil e pelos arts. 26, 27 e 28, da Resolução no 400 da ANAC.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese dos autos, a fixação do quantum indenizatório fixado na r. sentença é condizente com esses objetivos.
5. Apelação conhecida e não provida.